Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716299-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: FERNANDA ROSA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. APURAÇÃO DOS VALORES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO. CUMPRIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. OFERTA DE PLANOS INDIVIDUAIS EM DESCONFORMIDADE COM O COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso na parte que impugna os valores das astreintes, quando ausente pronunciamento do MM. Juízo "a quo" sobre a matéria, que apenas determinou o envio dos autos à contadoria para averiguação de valores, não havendo conteúdo decisório a ser impugnado nesta parte. 2. A apresentação pela operadora de plano de saúde de lista de opções de planos individuais com cobertura inferior e valores muito superiores ao que era pago pela beneficiária antes do cancelamento do plano de saúde coletivo, não cumpre com o comando judicial que determinou a oferta de plano de saúde individual em condições similares, de forma que, não há como ser considerado o cumprimento da obrigação, devendo ser mantida a determinação do MM. Juízo "a quo" de apresentação de nova lista de planos individuais, sob pena de incidência de nova multa por descumprimento. 3. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil, e 412 e 884, ambos do Código Civil, pleiteando a redução do valor das astreintes que deve-se limitar, pelo menos, ao proveito econômico obtido pela recorrida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID 22305544). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 537, §1o, do Código de Processo Civil, e 412 e 884, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “por mais que exista expectativa relativa ao valor das astreintes, ainda não houve fixação do valor exato da multa cominatória, de modo que, por este motivo tal matéria não pode ser analisada na via do agravo de instrumento” (ID 215916). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID 22305544). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025